Tribunal: TJBA
Processo: 0702222-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702222-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIARA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANTE. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Ré JAIARA ANDRADE DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, ao cumprimento de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

2. Segundo a denúncia, em 17.11.2020, por volta das 06 horas, a Ré, na companhia de Daiane Andrade e terceiro não identificado, embarcou em ônibus da linha São Caetano x Engenho Velho da Federação, na Praça da Mãozinha, Salvador/BA. Na Avenida Jequitaia, Água de Meninos, as Acusadas anunciaram assalto portando facas, mediante grave ameaça, visando subtrair pertences dos passageiros. A vítima Rosana Falk Santana de Oliveira reagiu, entrando em luta corporal com Daiane Andrade. O cobrador sinalizou para viatura policial. As Acusadas pularam do veículo em movimento. Após captura, foram apreendidas duas facas de cozinha em posse da Ré.

3. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia alteração do regime para aberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "c", do CP. O Ministério Público Estadual e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do Recurso.

4. No decorrer da instrução, foi declarada a extinção da punibilidade da corré Daiane Andrade ante o seu superveniente óbito.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação da Ré pelo delito de roubo majorado tentado; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto.

III. Razões de decidir

6.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão (registrando duas facas de cozinha em poder da Ré) e pela prova oral produzida em juízo.

7. A palavra da vítima apresenta valor probatório especial, tendo relatado com clareza e coerência que a Ré e outra pessoa, armadas com facas, anunciaram o assalto no interior do ônibus mediante grave ameaça. O caráter firme e consistente das declarações da ofendida reforça sua credibilidade, inexistindo nos autos indícios de interesse em atribuir falsamente a autoria delitiva.

8. A prova testemunhal produzida pelos Policiais Militares que participaram da diligência corrobora integralmente o relato da vítima. Os agentes procederam à captura da Acusada logo após o episódio, ainda no local dos fatos, estando ela em posse das facas utilizadas no crime.

9. As declarações prestadas pelo cobrador do ônibus na fase inquisitorial confirmam que as Acusadas adentraram ao veículo, anunciaram o assalto portando facas, e que uma passageira reagiu, momento em que as autoras foram visualizadas por viatura policial e tentaram fugir pulando do veículo em movimento.

10. A versão exculpatória apresentada pela Ré na fase policial mostra-se isolada nos autos, não sendo capaz de ilidir as demais provas robustas constantes do caderno processual. A Recorrente optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial.

11. O conjunto probatório demonstra de modo inequívoco a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado tentado imputado à Apelante.

12. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não decorre exclusivamente do critério objetivo previsto no art. 33, § 2.º, do CP, relacionado ao quantum de pena aplicada. Exige-se, igualmente, a observância do critério subjetivo disposto no art. 33, § 3.º, do CP, que determina a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

13. No caso concreto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (patamar inferior a 04 anos), o Magistrado
a quo
consignou, de forma fundamentada, a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, em razão do concurso de pessoas verificado na empreitada delitiva.

14. Tratando-se do cometimento de roubo mediante múltiplas causas de aumento, figura-se possível o deslocamento de uma das majorantes para o estágio inicial de fixação da pena, por ser mais favorável ao réu.

15. O Julgador utilizou o fator pluralidade de agentes para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica, reputando desfavorável a circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito. Na terceira etapa, aplicou apenas a majorante referente ao emprego de arma branca, sendo tal proceder juridicamente válido.

16. Nos termos do art. 33, § 3.º, do CP, diante da valoração negativa conferida às circunstâncias do crime, revela-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados às ocultas possui especial relevância probatória, notadamente quando apresenta caráter firme e coerente, sendo corroborada por prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos. 2. Tratando-se de roubo com múltiplas majorantes, é juridicamente válido o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase dosimétrica, valorando-se negativamente as circunstâncias do crime, desde que a outra majorante seja aplicada na terceira fase, evitando-se bis in idem. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar não apenas o critério objetivo do quantum da pena, mas também o critério subjetivo das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo legítima a manutenção do regime semiaberto quando presentes vetoriais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, inc. II, 33, § 2.º, alínea "c", § 3.º, 59, 157, § 2.º, incs. II e VII; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STF, HC 138257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2.ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, HC 420.418/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 14.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0702222-47.2021.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA,, em que figura, como
Apelante
JAIARA ANDRADE DOS SANTOS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora